Tribunal: TJES
Processo: 0004403-33.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004403-33.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILLES E CIA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO MANDATÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais. A autora alega que foi surpreendida com o protesto de uma duplicata referente a mercadorias nunca entregues. A nota fiscal foi estornada e a empresa emitente (sacadora) realizou o pagamento das primeiras parcelas em sua própria conta para sanar o erro, mas deixou a última em aberto, o que ocasionou o protesto pelos bancos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade do título de crédito diante da ausência de entrega da mercadoria; (ii) a responsabilidade civil das instituições financeiras que receberam o título por endosso-mandato; e (iii) a configuração de dano moral à pessoa jurídica e o
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata é título causal e sua emissão depende da efetiva entrega de mercadorias ou prestação de serviços (Lei nº 5.474/1968). Comprovada a ausência de lastro e o reconhecimento do erro pela emitente, o título é nulo e o protesto ilícito.

Nos termos da Súmula nº 476/STJ, o banco mandatário responde por danos decorrentes de protesto indevido se agir com negligência. A negligência resta configurada quando a instituição financeira leva a protesto duplicata sem aceite e sem exigir o comprovante de entrega da mercadoria. Responsabilidade solidária dos bancos reconhecida.

O protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
, inclusive à pessoa jurídica (Súmula nº 227/STJ). Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observada a razoabilidade e o caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito, cancelar o protesto e condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que recebe título por endosso-mandato responde solidariamente pelos danos causados pelo protesto indevido se agir com negligência, caracterizada pela remessa a protesto de duplicata sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria. 2. O protesto indevido de título cambial acarreta dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.474/1968, arts. 2º, § 1º, e 13, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no Ag 659.878, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2012; Súmulas nº 54, 227, 362 e 476/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILLES & CIA LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA E OUTROS, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 17026925), a parte apelante aduz, em síntese, que os comprovantes bancários anexados aos autos demonstram que os pagamentos das três primeiras parcelas foram debitados da conta da ré Arrozagro, e não da autora, o que comprova o erro na emissão e a inexistência de causa para a duplicata.

Alega que a mercadoria nunca foi entregue e a nota fiscal foi estornada. Aponta, também, que as instituições bancárias demandadas agiram com negligência ao levarem a protesto duplicata sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria. Aponta, ainda, a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões (id. 17026930, 17026932 e 17026933) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004403-33.2018.8.08.0050

APELANTE
:
GILLES & CIA LTDA

APELADOS: ARROZAGRO CEREALISTA LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILLES & CIA LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA E OUTROS, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 17026925), a parte apelante aduz, em síntese, que os comprovantes bancários anexados aos autos demonstram que os pagamentos das três primeiras parcelas foram debitados da conta da ré Arrozagro, e não da autora, o que comprova o erro na emissão e a inexistência de causa para a duplicata.

Alega que a mercadoria nunca foi entregue e a nota fiscal foi estornada. Aponta, também, que as instituições bancárias demandadas agiram com negligência ao levarem a protesto duplicata sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria. Aponta, ainda, a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões (id. 17026930, 17026932 e 17026933) pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese, pela presente demanda, aponta a parte requerente ter sido surpreendida com o protesto da duplicata nº 5510/04, no valor de R$ 13.770,00, sacada pela ré Arrozagro, referente a uma compra de mercadorias que jamais foram entregues.

Sustentou que a nota fiscal originária (nº 005.510) foi cancelada pela própria emitente através de nota de estorno e que, reconhecendo o erro, a requerida Arrozagro efetuou o pagamento das três primeiras parcelas, mas deixou a quarta em aberto, a qual foi protestada pelos bancos réus.

Após o trâmite necessário, a culta magistrada, ao julgar improcedente a pretensão autoral, fundamentou seu édito na premissa de que os pagamentos das três primeiras parcelas teriam sido realizados pela própria Autora, o que validaria a existência do negócio jurídico, e que não haveria prova de acordo para que a Ré Arrozagro quitasse os débitos, concluindo pela regularidade do protesto da quarta parcela inadimplida.

Entretanto, analisando detidamente a prova documental, de forma muito respeitosa ao posicionamento adotado na sentença, verifica-se que assiste razão à apelante, pois os
comprovantes de pagamento das três primeiras duplicatas (fls. 20, 22 e 24 dos autos originais) trazem a informação de que tais parcelas foram quitadas pela ré, uma vez que no campo
"Conta de débito"
indica expressamente a Agência 1665, Conta 0009280-0, de titularidade da empresa ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.

É dizer, quem efetivamente quitou os boletos em que a autora figurava como sacada foi a própria emitente (sacadora), a requerida Arrozagro. Tal fato corrobora a tese autoral de que, após reclamar da emissão indevida (por ausência de entrega da mercadoria), a Arrozagro assumiu o ônus de baixar os títulos, optando por pagá-los em sua própria conta para evitar o protesto do cliente, mas falhando em relação à quarta parcela.

Ademais, a própria demandada Arrozagro, em sua contestação, admitiu que
"possivelmente falhas operacionais vieram a ocorrer para que os produtos não fossem devidamente entregues"
, e consta nos autos a Nota Fiscal de Estorno nº 000.005.709, referente à operação cancelada

A duplicata é um título de crédito causal. Sem a entrega da mercadoria ou prestação do serviço, o título não possui lastro (art. 2º, § 1º, da Lei 5.474/68). Inexistindo a causa
debendi
, o título é nulo e o protesto, consequentemente, descabido.

Assim, verificada a ilicitude do protesto, deve ser analisada a responsabilidade de cada parte demandada.

A primeira demandada, Arrozagro Celealista Ltda, na qualidade de sacadora, emitiu título sem lastro (sem entrega de mercadoria) e não providenciou a baixa ou cancelamento da cobrança a tempo, dando causa direta ao protesto indevido. Sua responsabilidade é objetiva e evidente.

As instituições financeiras demandadas (Bradesco e Banrisul) sustentam atuar mediante endosso-mandato e invocam a Súmula 476 do STJ para afastar sua responsabilidade.

Todavia, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o banco mandatário age com culpa (negligência) quando leva a protesto duplicata sem aceite e sem se certificar da entrega da mercadoria. Veja-se:

COMERCIAL E PROCESSUAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO MANDATO.
BANCO MANDATÁRIO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE.DANO MORAL
. LEGITIMIDADE. 1. Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, no endosso mandato o endossatário responde pelo protesto indevido de título apenas se exorbitou os poderes a ele outorgados ou agiu de modo culposo (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/11/2011). 2.
Hipótese em que as instâncias de origem concluíram, após a análise da prova, que o protesto foi indevido sobretudo porque não havia título de crédito formalmente constituído, já que o protesto da duplicata virtual fora feito por mera indicação, sem aceite e sem o comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços respectivo. Manifesta, portanto, a negligência da instituição financeira ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito, devendo ela, portanto, responder em face do autor solidariamente com o mandante
. 3. Agravo regimental provido. (AgRg nos EDcl no Ag n. 659.878/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/2/2013.)

Na espécie, a duplicata protestada (n. 5510/04) não possuía aceite e também não foi apresentado pelos bancos requeridos qualquer documento que comprovasse a entrega das mercadorias, requisito essencial para o protesto de duplicata (art. 13, § 1º, da Lei n. 5.474/68).

Dessa maneira, ao receberem título sem aceite e encaminhá-lo a protesto sem exigir a prova da entrega da mercadoria, as instituições financeiras assumiram o risco e agiram com negligência, extrapolando os poderes de mandatário diligente. Portanto, respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos da própria Súmula 476 do STJ.

Dando continuidade ao deslinde do recurso, o protesto indevido de título cambial acarreta dano moral
in re ipsa
, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ ("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"). A ofensa à honra objetiva (imagem e bom nome comercial) dispensa prova de prejuízo concreto.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N . 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA . PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n . 475 do STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.
3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Não obstante a presunção, a apelante trouxe prova do dano efetivo, consubstanciada em e-mails de fornecedores (Plaszom, Politintas e Cereais Fabri) comunicando o bloqueio de crédito e suspensão de pedidos em razão, especificamente, do protesto aqui discutido.

Acerca do valor a ser indenizado a título de danos extrapatrimoniais, considerando a capacidade econômica das partes (três réus de grande porte), a gravidade da negligência (emissão sem lastro e protesto sem cautelas mínimas) e o caráter pedagógico-punitivo, entendo que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
mostra-se adequado, razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

1-
DECLARAR
a inexistência do débito representado pela duplicata nº 5510/04 (vencimento 06/08/2018, valor R$ 13.770,00) e a nulidade do referido título;

2-
DETERMINAR
o cancelamento definitivo do protesto lavrado pelo Cartório do 1º Ofício de Viana/ES (Protocolo 26820);

3
-
CONDENAR
as rés ARROZAGRO CEREALISTA LTDA, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do protesto - 21/08/2018), nos termos da Súmula 54/STJ.

Em razão da reforma, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, considerando o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)